Tribunal: STF
Processo: ARE 1210831
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2°, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO QUE NÃO SE APLICA AO CONSUMIDOR FINAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a imunidade prevista no art.155, § 2°, X, b, da Constituição Federal incide apenas nas operações interestaduais entre refinarias e distribuidoras, e não entre essas e o consumidor final. 



    II – Conforme a Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando a deficiência da fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.